Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008533-12.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008533-12.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: OI MOVEL S.A.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a quitação integral do débito tributário e extinguiu a execução fiscal, diante do depósito judicial realizado pela parte executada. O agravante sustenta a existência de saldo remanescente referente a encargos moratórios incidentes até a efetiva liberação do numerário ao exequente, invocando o Tema 677 do STJ para fundamentar sua pretensão de prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2.

Definir se o entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça se aplica às execuções fiscais regidas pela Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 não se aplica às execuções fiscais, pois trata de execuções cíveis baseadas em regras do Código Civil e do Código de Processo Civil, ao passo que a execução fiscal possui disciplina própria estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no Código Tributário Nacional (CTN).

4.

Nos termos do art. 9o, §§ 3o e 4o, e art. 32, §§ 1o e 2o, da LEF, o depósito judicial em dinheiro tem o efeito de garantir a execução e extinguir a responsabilidade do executado por encargos moratórios e atualização monetária, devendo ser convertido em renda após o trânsito em julgado, para quitação da obrigação.

5.

O art. 151, II, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial, enquanto o art. 156, VI, do mesmo diploma legal estabelece que a obrigação tributária se extingue com a conversão do depósito em renda.

6.

Aplicar o Tema 677 do STJ à execução fiscal violaria o princípio da especialidade e poderia ensejar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, ao permitir a cobrança de encargos mesmo após o depósito integral do débito.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido da inaplicabilidade do Tema 677 às execuções fiscais, reconhecendo a quitação da dívida e a extinção do processo nos casos em que há depósito judicial em valor integral da CDA atualizada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal é cabível quando há depósito judicial em valor integral do débito tributário, nos termos da legislação específica aplicável.

2.

O Tema 677 do STJ, firmado no âmbito das execuções cíveis, não se aplica às execuções fiscais regidas pela LEF e pelo CTN.

3.

O depósito judicial integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário e extingue a obrigação após sua conversão em renda, afastando a incidência de encargos moratórios adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 9o, §§ 3o e 4o, e 32, §§ 1o e 2o; CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1011358-89.2019.8.11.0003, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação no 1000870-12.2018.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008533-12.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal de origem, reconheceu a quitação integral do débito e, de consequência, extinguiu o feito executivo
.

O recorrente defende, em síntese, que não houve a quitação integral do débito, já que há encargos moratórios a serem cobrados, conforme tese firmada no Tema 677 do STJ.

Argumenta que, “ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento”.

Sustenta que, “contra a agravada deve continuar a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da verba em favor do exequente, portanto não há que se falar em satisfação da obrigação, uma vez que, estão em aberto não havendo o pagamento da diferença dos encargos calculados de acordo com a CDA’s”.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso, “para o fim de reformar a decisão monocrática id. 263944256, concedendo provimento ao Recurso de Apelação de id.262969469, com o consequente prosseguimento na Execução Fiscal”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 281055395).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008533-12.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: OI MOVEL S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravante sustenta, em síntese, que a sentença e, de resultado, a decisão monocrática agravada, deveriam ser reformadas para reconhecer a permanência de valores devidos, referentes aos encargos moratórios supostamente incidentes até a efetiva liberação dos depósitos judiciais realizados pela parte executada. Para tanto, invoca a aplicação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no processo de execução, o depósito judicial a título de garantia não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor.

A tese repetitiva em questão foi consolidada no âmbito de relações jurídicas de natureza cível, conforme delineado no julgamento do REsp 1.820.963/SP, e estabelece que, na execução, o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação do valor ao credor.

No entanto, esse entendimento não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem regramento específico previsto na Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) e no Código Tributário Nacional (CTN).

Nos termos do artigo 9o, §§ 3o e 4o, da LEF, a garantia da execução por meio de depósito em dinheiro equipara-se à penhora e tem o condão de extinguir a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora. Adicionalmente, o artigo 32, §§ 1o e 2o, da mesma lei, estabelece que o depósito judicial em dinheiro deverá ser atualizado monetariamente conforme os índices aplicáveis aos débitos tributários federais, e, após o trânsito em julgado, ser convertido em renda para quitação da obrigação tributária.

Assim, diferentemente do que ocorre em execuções de natureza cível, nas quais os encargos permanecem incidentes até a liberação do valor ao credor, nas execuções fiscais a legislação de regência estipula que o depósito judicial integral tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 151, inciso II, do CTN, e extingui-lo quando convertido em renda, nos termos do artigo 156, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Importa ressaltar que a tese fixada no Tema 677 do STJ foi firmada à luz de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, que disciplinam relações obrigacionais entre entes privados. A sua aplicação automática às execuções fiscais representaria afronta ao princípio da especialidade, o qual determina a prevalência das normas específicas da LEF e do CTN sobre normas gerais de execução. Ademais, a aplicação indistinta do entendimento firmado no Tema 677 poderia gerar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, ao impor ao contribuinte encargos moratórios mesmo após a integral garantia da execução.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência deste Sodalício Estadual tem se posicionado no sentido de que, no âmbito das execuções fiscais não se aplica o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o depósito judicial integral realizado em dinheiro é suficiente para afastar a incidência de encargos adicionais, sendo indevida a exigência de qualquer valor adicional até a conversão dos valores em renda, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR INTEGRAL DA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA APRESENTADA PELA FAZENDA – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA COM FULCRO NO TEMA 677 DO STJ – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.

Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de perpetuação do processo de execução.

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses, eis que as Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1011358-89.2019.8.11.0003, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de outubro de 2024, publicado no DJE de 18 de outubro de 2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, II, DO CPC. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO GARANTIDO EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a quitação integral do débito tributário após o depósito judicial realizado pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal é adequada quando há quitação integral do débito, mesmo que o exequente alegue a existência de saldo remanescente decorrente de encargos moratórios, e se o Tema n. 677 do c. STJ se aplica à hipótese.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o valor depositado pela parte executada foi suficiente para garantir o crédito tributário, não havendo saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

4. A aplicação do Tema n. 677 do c. STJ, que trata da responsabilidade do devedor por encargos durante a demora na conversão de penhora, não se aplica às execuções fiscais, as quais são regidas pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, que estipulam que o depósito em dinheiro extingue a responsabilidade por atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal é cabível quando o valor depositado em juízo for suficiente para garantir a quitação integral do débito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; LEF, art. 9o, § 4o, c/c art. 32; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/05/2024; TJ-MT, N.U 1002138-04.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1000870-12.2018.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 25 de setembro de 2024, publicado no DJE de 27 de setembro de 2024).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025